Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718909-68.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FABRICIO MORAIS CARDOSO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora